Tribunal: TJBA
Processo: 8000366-76.2020.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000366-76.2020.8.05.0133 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: NARA NADIA SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. INADIMPLEMENTO DE SALÁRIOS, 13º E TERÇO DE FÉRIAS. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI FEDERAL Nº 11.738/2008). DIFERENÇA SALARIAL. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. ÔNUS PROBATÓRIO DO MUNICÍPIO. PERÍODO NÃO ATINGIDA PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta em ação ordinária ajuizada por servidora ocupante do cargo de Professora do Município de Itororó, na qual se pleiteia o pagamento: (i) dos salários e do 13º salário referentes ao mês de dezembro de 2016; (ii) do terço constitucional de férias de 2015; (iii) das diferenças remuneratórias relativas ao piso salarial nacional do magistério, previstas na Lei Federal nº 11.738/2008, referentes a diversos períodos entre 2013 e 2020; além dos respectivos reflexos remuneratórios. O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento das verbas inadimplidas e de danos morais, decisão ora impugnada pelo ente municipal II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da não implementação do piso nacional do magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, inclusive nos períodos de 2019 e 2020; (ii) determinar se o Município se desincumbiu do ônus probatório quanto à alegada quitação das verbas salariais reclamadas. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal, após a EC nº 53/2006, determina a instituição do piso salarial nacional do magistério (art. 206, VIII), regulamentado pela Lei Federal nº 11.738/2008, que estabelece o valor mínimo do vencimento básico e os critérios de atualização anual. O STF, no julgamento da ADI 4167, declara constitucional a fixação do piso nacional do magistério com base no vencimento inicial, bem como a reserva do percentual de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse, consolidando a obrigatoriedade de observância da norma federal pelos entes subnacionais. A servidora é ocupante de cargo efetivo do Município de Itororó, razão pela qual possui direito à percepção do piso salarial nacional previsto na Lei nº 11.738/2008, conforme reconhecido em precedentes desta Corte envolvendo o mesmo ente federativo. O Município não apresentou comprovantes de pagamento nem fichas financeiras relativas aos períodos questionados — documentos sob sua posse exclusiva — descumprindo o ônus probatório que lhe incumbe nos termos do art. 373, II, do CPC, e gerando presunção de veracidade das alegações da autora. A jurisprudência local reiteradamente reconhece o dever do ente público de remunerar adequadamente seus servidores, bem como de conservar e apresentar documentos financeiros aptos a demonstrar eventual adimplemento, sob pena de responder pelo pagamento das verbas vencidas e vincendas, excluídas as parcelas prescritas segundo o prazo quinquenal. Evidenciada a ausência de implementação integral do piso salarial e a falta de comprovação do pagamento das verbas inadimplidas, impõe-se reconhecer o direito da servidora às diferenças salariais referentes também aos períodos de janeiro a dezembro de 2019 e até o mês de 2020, com os respectivos reflexos remuneratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: O servidor municipal faz jus ao piso salarial nacional do magistério previsto na Lei Federal nº 11.738/2008 quando o ente público não comprova sua implementação integral. A ausência de apresentação, pelo Município, de fichas financeiras e comprovantes de pagamento relativos às verbas discutidas caracteriza o descumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, gerando presunção de veracidade das alegações autorais. São devidas as diferenças salariais e reflexos remuneratórios, incluídas as parcelas vencidas e vincendas, excetuadas aquelas atingidas pela prescrição quinquenal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, VIII; CPC, art. 373, II; Lei Federal nº 11.738/2008. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.04.2011; TJ-BA, Apelação 8000260-85.2018.805.0133, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, pub. 15.02.2024; TJ-BA, APL 8000917-27.2018.8.05.0133, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, pub. 20.06.2023; TJ-BA, Apelação 0000601-43.2012.8.05.0075, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, pub. 28.04.2025; TJ-BA, APL 0001577-73.2011.8.05.0111, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, pub. 13.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8000366-76.2020.8.05.0133, oriundos da Comarca de Itororó, em que figuram como Recorrente NARA NADIA SANTOS OLIVEIRA e Recorrido o MUNICÍPIO DE ITORORÓ. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente/Relator EA/03